Tribunal: STF
Processo: HC 227056
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 13):



    GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO FORAGIDO. IDOSO. DOENÇA. COVID-19. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante encontra-se foragido, não tendo sequer dado início ao cumprimento da pena no regime semiaberto, cuja alegada ausência de vaga não fora comprovada nos autos. 2. A idade avançada e as doenças apresentadas pelo agravante não autorizam a concessão automática da prisão domiciliar, devendo ser levado em consideração diversos aspectos relacionados ao apenado, à pena, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público. 3. Inexiste flagrante ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução penal, o qual possui maiores condições de avaliar a real urgência e imprescindibilidade da medida em questão, ressaltando-se, ainda, a impossibilidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório em habeas corpus. 4. O agravante foi condenado por delito hediondo, atraindo a incidência do art. 5-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 5. Agravo regimental desprovido.



    Insiste o impetrante, porém, que o paciente, condenado pela prática do crime de estupro previsto no §1º do art. 213 do Código Penal, deve cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar, porquanto, (i) apesar de foragido, (ii) além de ser idoso e portador de hipertensão e dislipidemia, podendo ser acometido mais facilmente pela COVID-19, (iii) inexistentes vagas compatíveis no sistema prisional.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 16), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. O mandamus, todavia, não merece acolhimento.



    3.1. É que a decisão acoimada coatora está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto” (HC 188694 ED-AgR, Relator(a) Ministro Nunes Marques, DJe 23.09.2021). No mesmo sentido: HC 179597 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.02.2021; HC 187305 AgR, Relator(a) Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.08.2020.



    Sob esse prisma, verifica-se que, a despeito do alegado na impetração, tal qual indicado na decisão ora impugnada, a dita condenação do recorrente já transitou em julgado, cuidando-se, pois, de determinação de execução definitiva da pena imposta de forma.



    Em sendo assim, há de se advertir que a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, qualquer ilegalidade no decidir dos juízos antecedentes tampouco comprova risco concreto de excesso na execução.



    Esse entendimento não destoa da consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 175639 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020) 



    Nessa perspectiva, a atuação jurisdicional constitui desdobramento natural para o implemento da execução penal nas balizas do título condenatório. Assim, como bem pontuou a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, compete ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    Apenas em caso de impossibilidade, a ser observado primeiramente pelas instância ordinárias, é que deve ser adotada solução alternativa compatível com a compreensão do STF estampada na SV 56.



    3.2. Por fim, no que concerne aos aspectos relacionados à avançada idade do recorrente, ao seu alegado crônico e frágil estado de saúde, à pandemia de Covid-19 e ao atendimento à Resolução/CNJ n. 62/2020, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 18.03.2020, ao não referendar a decisão prolatada na ADPF n. 347, manteve as prisões e assentou competir ao Juízo natural da causa avaliar, caso a caso, a situação do acusado, réu ou apenado, à luz das particularidades que permeiam tanto a situação prisional quanto as condições de saúde do preso, nos termos da referida Recomendação/CNJ. 



     E, de toda sorte, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer:



    Quanto à saúde do paciente, conforme asseverado pelas instâncias anteriores, o tratamento é exclusivamente medicamentoso, de modo que o sistema prisional é apto a lhe dar continuidade. Outrossim, não houve demonstração de surto de contágio por Codiv-19 dentro dos estabelecimentos prisionais da comarca do Rio de Janeiro. 



    Da mesma forma, ausente a comprovação de indisponibilidade de vagas no sistema carcerário de regime semiaberto e da consequente regressão ao regime fechado. Do simples questionamento da magistrada sobre a existência de vaga não se infere a sua inexistência.



    Dessarte, eventual desvalor às decisões ordinárias solidamente fundamentadas, em contraposição às hipóteses não comprovadas levantadas pela defesa, requereria profunda incursão no acervo fático-probatório, inviável na estreita via que exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória. 



    De fato, na estreita via do habeas corpus, ainda que o paciente não tivesse sido condenado por crime hediondo, seria imprescindível prova plena de que o estabelecimento prisional não se adequa ao teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ tampouco quanto a cuidados de saúde específicos demandados pelo paciente e quanto a procedimentos de prevenção ao Covid-19, o que não ocorre na espécie. 



    4. À vista do exposto, nos termos do art. 21 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente